Tribunal: TJES
Processo: 0000974-88.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000974-88.2019.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: FABRICIO UGGERI
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO AFASTADA. PRETENSÃO RESISTIDA AO DIREITO AUTORAL A PARTIR DA CONTESTAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS RELACIONADAS AO ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afastada a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela seguradora, uma vez que configurada, a partir da contestação, a pretensão resistida ao direito autoral.

2. A juntada de um recibo e de uma nota fiscal, respectivamente, datados dos dias 08 e 11 de maio de 2019, relativos às consultas ortopédicas realizadas após o acidente do dia 02 daquele mesmo mês, que causou lesões na mão esquerda do apelado, mostra-se apta a comprovar o efetivo desembolso das despesas médicas decorrentes do acidente motociclístico.

3. Em relação à correção monetária especificamente do reembolso das despesas médicas, deve incidir a partir do efetivo desembolso.

4. Quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, estabelecida na exata proporção sucumbência de ambas as partes, considerando o pedido inicial e o comando sentencial, não merece prosperar a irresignação recursal, pois, seja pelo aspecto jurídico, seja pelo aspecto econômico, não há que se falar em sucumbência mínima da apelante.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA L
Í
DER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que, nos autos da ação movida por
FABRICIO UGGERI
, acolheu em parte a pretensão autoral, para condenar a requerida/apelante a pagar ao requerente/apelado a importância de R$ 2.662,50 (dois mil e seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), além de condenar-lhe ao pagamento de 53,25% (cinquenta e três vírgula vinte e cinco por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, que: 1) não há interesse de agir do apelado, ante a inexistência de prévio requerimento administrativo; 2) não está comprovado o desembolso de despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito; 3) a correção monetária deve incidir desde a data do desembolso, pois os gastos foram realizados depois do acidente; 4) decaiu de parte mínima do pedido, de modo que o apelado deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Intimado, o apelado ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, destacando que: 1) é pacífico o entendimento no sentido da desnecessidade de prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da demanda; 2) foram anexadas aos autos as notas fiscais de despesas médicas, que foram reconhecidas pelo julgador, por se tratar de consultas ortopédicas de vítima de acidente motociclístico; 3) de fato, a correção das despesas médicas deve incidir a partir do pagamento respectivo, que no caso ocorreu em datas próximas ao acidente (de poucos dias, que não acarretará mudança no valor); 4) a sucumbência foi parcial, no percentual fixado pela sentença.

Primeiramente, ressalvo que há muito venho externando posicionamento de que a jurisprudência vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a concessão do seguro DPVAT depende de prévio requerimento administrativo do interessado, não se caracterizando ameaça a lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento.

Sucede, contudo, que este egrégio colegiado passou a concluir de maneira oposta, afastando a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela seguradora, sob o fundamento de que uma vez contestado o mérito da ação, resta configurada a pretensão resistida, exsurgindo o interesse do proponente da ação.

Nesse sentido, confiram-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA MÉRITO PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DELE DECORRENTE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O EVENTO DANOSO SUMULA 580/STJ DISTRIBUIÇÃO DOS ÒNUS SUCUMBENCIAIS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à sistemática do art. 543-B do CPC/73, firmou o entendimento de que, para a configuração do interesse de agir do autor, deve ser formulado prévio requerimento administrativo de pagamento de indenização, mas ressalvou a hipótese em que a seguradora contesta o mérito do pedido, hipótese em que a resistência estará caracterizada e, assim, também, o interesse de autor da ação.
2. Hipótese concreta em que a contestação da apelante não se ateve apenas à alegação de ausência de interesse de agir, como também demonstrou resistência ao suposto direito do apelado, visto que refutou os pleitos contidos na exordial.
3.De acordo com o art. 5º da Lei nº 6.194/74, exige-se, para a realização do pagamento do seguro DPVAT, tão somente uma simples prova do acidente e do dano decorrente, o que abarca qualquer meio de prova idôneo para esses fins. 4. In casu o apelado foi submetido à perícia por expert nomeado pelo Juiz de 1º grau que, respondendo aos quesitos da seguradora confirmou que o segurado sofreu um acidente de motocicleta que lhe causou lesão no puno esquerdo. Portanto, o acidente e as lesões dele decorrente, foram posteriormente confirmados pelo laudo pericial. Assim, tal documentação, aliada ao Boletim de Ocorrência de fl. 09 e Boletim de Atendimento Médico de fl. 10, ambos datados de 12/03/2016, é suficiente à comprovação do acidente, além do dano e do nexo causal. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o verbete sumular nº 580, segundo o qual, nos casos de indenização securitária vinculada ao seguro DPVAT o termo a quo da incidência da correção monetária será a data do evento danoso, assim aplicado pelo magistrado. 6. Acerca dos ônus sucumbenciais, razão assiste em parte à apelante. O apelado pleiteou o recebimento de indenização correspondente ao valor máximo previsto na Lei nº 6.194/74, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas teve reconhecido o direito ao recebimento apenas do valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) deverá arcar com os ônus da sucumbência na proporção da sua perda, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, a saber, em 90% (noventa por cento) dos ônus. 7. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, à unanimidade de voto, DAR PARCIAL PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 15 de setembro de 2020. DES. PRESIDENTE/DES.RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 037170006151, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. I. PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO . DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CONTESTAÇÃO MERITÓRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. II. MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANTE DA INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. PRELIMINAR: DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. I . I.
A Contestação meritória apresentada pela Recorrente configura-se como notório entendimento contrário à postulação do Recorrido, justificando seu interesse para postular a presente Demanda.
I.II. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO II . I. Conforme Súmula nº 405 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Ação de Cobrança de seguro DPVAT prescreve em 3 (três) anos. II . II. O entendimento disposto na Súmula nº 278 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, estabelece que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. II . III. In casu, a ciência inequívoca do estado de invalidez permanente do Recorrido só se deu em 17.12.2018, através do Laudo Médico emitido pelo Perito do Departamento Médico Legal. II . IV. Os autos estão acompanhados de acervo probatório apto a vincular o acidente de trânsito com a lesão sofrida pelo Recorrido, devidamente atestada no Processo. II.V. Recurso Conhecido e Improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação Cível para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao Recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, à luz do artigo 85 , § 11, do Código de Processo Civil , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 028170011747, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

EMENTA: direito CIVIL e processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. Apresentação de defesa de mérito pela seguradora. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Mérito. Beneficiário. Proprietário do veículo. Incidência da Súmula nº 257 do stj. Impossibilidade de compensação. Recurso Desprovido. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO ATÉ A CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.
1) Quando a seguradora apresenta defesa de mérito em sede de contestação, o prévio requerimento administrativo é dispensado, na medida em que se presume o indeferimento do pleito administrativo e se constata a objeção à pretensão autoral, configurando, pois, o interesse processual. Preliminar rejeitada.
2) Ao editar a Súmula nº 257, segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização , o Tribunal da Cidadania não erigiu nenhuma restrição ao enunciado sumular, manifestando-se expressamente a posteriori quanto à incidência na hipótese em que o proprietário do veículo é o beneficiário da indenização. Precedentes. 3) O direito de regresso da seguradora em face do proprietário do veículo deve ser exercido em ação própria, na qual caberá a seguradora ver reconhecida a procedência de sua pretensão. 4) Considerando a possibilidade de alteração de ofício pelo Tribunal dos critérios de fixação dos consectários legais, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC. 5) Recurso desprovido. Sentença alterada de ofício quanto à incidência da correção monetária. Honorários majorados para 12% na forma do § 11 do art. 85 do CPC. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, adentrando o mérito, negar provimento ao recurso e, de ofício, reformar parcialmente a sentença para determinar seja o valor da condenação corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC. Vitória, 06 de agosto de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR
(TJES, Classe: Apelação, 008170043585, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

O Código de Processo Civil, em seu artigo 926
1
, explicita o espírito do princípio da colegialidade, que deve ser aplicado como método decisório dos julgamentos e preconiza a necessidade dos Tribunais solidificarem suas jurisprudenciais, especialmente nas situações em que as decisões se derem em conjunto, após extenso debate sobre o mesmo tema, de modo a proporcionar segurança jurídica na entrega da tutela jurisdicional, evitando que as partes postas em uma mesma situação passem por incertezas desnecessárias.

Diante disso, em homenagem ao princípio da colegialidade, passei a adotar a tese firmada pela jurisprudência desta egrégia 2ª Câmara Cível, em casos semelhantes ao presente.

Além disso, posteriormente, a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, por voto de relatoria do insigne Ministro Marco Buzzi, adotou o entendimento no sentido de que não é absoluta a exigência do requerimento prévio extraída de interpretação analógica do RE nº 631.240, sendo facultado ao juiz analisar a real necessidade de pedido anterior na via administrativa, afastando sua exigência
"quando a situação efetivamente vivenciada denota, por si só, existir inegável motivação para o ingresso em juízo, dado o caráter controvertido do pleito formulado"
(REsp nº 1.987.853/PB, publicado em 20/06/2022).

Nesse contexto, a hipótese é de fazer prevalecer o posicionamento no sentido de que a apresentação de defesa de mérito em sede de contestação pela seguradora, dispensa o prévio administrativo, na medida em que se presume o indeferimento do pleito e se constata a objeção à pretensão autoral, configurando, pois, o interesse processual
2
, de modo que não procede a irresignação recursal em relação a este aspecto.

No que se refere ao objeto da causa, a insurgência recursal limita-se à determinação de reembolso de despesas médicas, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), reconhecidas pelo juízo com base nos documentos de fls. 29/30, sob a justificativa de ausência de comprovação.

Ocorre que
a juntada d
e um
recibo e de uma nota fiscal
, respectivamente, datados dos dias 08 e 11 de maio de 2019, relativos às consultas ortopédicas realizadas após o acidente do dia 02 daquele mesmo mês, que causou lesões na mão esquerda do apelado,
mostra-se apt
a
a comprovar
o efetivo desembolso das despesas médicas decorrentes do acidente motociclístico.

Já em relação à correção monetária especificamente do reembolso das referidas despesas médicas, assiste razão à apelante, no sentido de que deve incidir a partir do efetivo desembolso, e, portanto, das datas constantes do recibo e da nota fiscal, não obstante a diferença mínima ressaltada pelo apelado.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, estabelecida na exata proporção sucumbência de ambas as partes, considerando o pedido inicial e o comando sentencial, não merece prosperar a irresignação recursal, pois, seja pelo aspecto jurídico, seja pelo aspecto econômico, não há que se falar em sucumbência mínima da apelante.

Posto isso,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença atacada e estabelecer que a correção monetária do valor relacionado ao reembolso das despesas médicas de fls. 29/30, incide a partir das datas ali constantes.

É como voto.

1
Art. 926, CPC. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

2
TJES, Classe: Apelação, 008170043585, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR